Tribunal: TJBA
Processo: 8011013-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011013-07.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IRACI DE JESUS DE SOUZA

Advogado(s)
:
MURILO AUGUSTO RODRIGUES MOREIRA, POLIANA SILVA SANTANA, MILENA JERUSALEM DOS SANTOS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO CORPO DE BOMBEIROS. AFOGAMENTO EM GALERIA PLUVIAL. VÍTIMA RETIRADA COM SINAIS VITAIS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SOCORRO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em Procedimento Comum Cível que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório por danos morais decorrentes da morte do filho da autora, por afogamento em galeria de águas pluviais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 50.000,00. O Estado sustenta a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva em hipótese de omissão, a inexistência de falha no serviço e de nexo causal, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a hipótese configura omissão específica apta a ensejar a responsabilização civil do Estado; (ii) estabelecer se está demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva dos agentes públicos e o resultado morte, afastando-se a tese de culpa exclusiva da vítima; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, adota a teoria do risco administrativo, impondo ao Estado o dever de indenizar danos causados por seus agentes, sendo que, em hipóteses de omissão específica, a responsabilidade decorre da falha do serviço (faute du service), quando demonstrado o dever legal e a possibilidade concreta de agir.

4. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia detém atribuição legal expressa para realizar ações de busca, resgate e atendimento pré-hospitalar, nos termos do art. 2º, III, da Lei Estadual nº 13.202/2014, assumindo posição de garante quando acionado e presente no local do evento.

5. A prova testemunhal, produzida sob o crivo do contraditório, demonstra que os bombeiros se abstiveram de ingressar na galeria pluvial e, após a retirada da vítima por populares ainda com sinais vitais, deixaram de prestar suporte básico de vida ou providenciar imediato encaminhamento adequado, caracterizando falha grave na prestação do serviço.

6. A omissão verificada após o resgate da vítima, em momento crítico e sem risco iminente que justificasse a inação, constitui causa juridicamente relevante e determinante para o resultado letal, à luz da teoria da causalidade adequada.

7. O dano moral decorrente da morte de filho é
in re ipsa
, e o arbitramento da indenização deve observar o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando a gravidade da lesão, a reprovabilidade da conduta estatal e os parâmetros jurisprudenciais, mostrando-se adequado o valor de R$ 50.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8011013-07.2021.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelado,
IRACI DE JESUS DE SOUZA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)